Tribunal: TJES
Processo: 0002300-12.2019.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002300-12.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZA BENTO SATHER

APELADO: BAIA LINCES SERVICOS LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002300-12.2019.8.08.0020

APELANTE:
LUIZ
A
BENTO SATHER

APELADOS:
BAIA LINCES SERVIÇOS LTDA, BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, BANCO BMG S/A E NUNES LOUZADA SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO.
RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR.
JUNTADA DO CONTRATO.
ÔNUS DA PROVA CUMPRIDA PELO CONTRATADO
. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Não há indício de que
a relação jurídica estabelecida contenha defeitos passíveis de anulação,
por ocorrência de coação de uma das partes envolvidas.

2. Contrato apresentado nos autos com assinatura da contratante. Ônus da prova observado pela instituição financeira acionada.

3. Recurso desprovido.

4. Honorários advocatícios majorados em dois por cento sobre o valor da causa. Exigibilidade suspensa. Apelante beneficiária da gratuidade da justiça.

ACÓRDÃO

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
NEGAR
provimento ao recurso,
nos termos do voto do E. Relator.

Vitória/ES,

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002300-12.2019.8.08.0020

APELANTE:
LUIZ
A
BENTO SATHER

APELADOS:
BAIA LINCES SERVIÇOS LTDA, BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, BANCO BMG S/A E NUNES LOUZADA SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

C
onforme anteriormente relatado,
apelação cível
interpost
a

por

LUIZ
A
BENTO SATHER
,
em face da sentença acostada no ID
5967473
, proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
1
ª
Vara
da Comarca de
Guaçuí
que, nos autos da
“ação
declaratória de inexistência/nulidade de negócio jurídico c/c indenização
”
ajuizada por
essa em face
d
e

BAIA LINCES SERVIÇOS LTDA, BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, BANCO BMG S/A E NUNES LOUZADA SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA,
julgou im procedente s o s pedido s

contidos na
exordial.

Pois bem.

Cinge-se a demanda em
aferir a responsabilidade dos acionados pelos descontos efetivados sobre benefício previdenciário pertencente à demandante, a título de empréstimo consignado.

Depreende-se de todo o alegado que durante viagem ao Estado de Minas Gerais, sob afirmativa de que iria a consulta médica, feita por seu genro e sua filha, foi levada a uma agência bancária, oportunidade em que forneceu sua assinatura e documento ao funcionário da instituição financeira, sob pretexto de resgate de valores de pensão do falecido marido.

Argumentou que é pessoa iletrada, sugerindo não saber o que assinava, o que incluiu uma procuração concedendo poderes a causídica.

Contudo, posteriormente percebeu o recebimento de valores a menor em seu pensionamento e foi cientificada de que se tratava dos descontos a título de empréstimo consignado realizado em janeiro de 2019 no valor total de R$10.450,97 (dez mil quatrocentos e cinquenta reais e noventa e sete centavos) em setenta e duas parcelas.

Aduz ainda que tentou reverter a situação por meio do acionamento do PROCON, mas posteriormente foi coagida por representante de um dos acionados a retornar ao PROCON e retirar a reclamação, o que não foi feito diante da estranheza relatada pela funcionária da autarquia, que promoveu os efeitos do registro em favor da consumidora, conforme inicialmente solicitado.

Muito bem.

E
m pr
i
meiro c
onsigne-se tratar-se de
relação jurídica tipicamente de consumo, consoante entendimento sumulado do C. STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
(enunciado 297).

Seguindo, também destaco. Ao alegar a existência de
vício
s
de consentimento,
cabe a quem o alega comprovar sua existência,
ônus da prova
do qual a autora não se desincumbiu para validar seus relatos sobre este ponto
.

A
pesar de suas alegações, verifica-se pelos documentos trazidos aos autos que a instituição bancária contratada trouxe
o contrato questionado pela parte autora.

Ora, como se sabe, nos contratos de outorga de crédito, seja de empréstimo ou qualquer outra modalidade, assegura-se ao consumidor o direito de ser informado prévia e adequadamente sobre o produto adquirido.

Entretanto, colacionado aos autos (v. 31 e 32, fl.380/382) esvai-se
a tese de
ile
galidade
ou de in
validade da pactuação bem como
das cobranças realizadas.

Note-se que há afirmativa da demandante sobre ter aposto sua assinatura e fornecido documento no momento em que esteve na agência bancária, acompanhada de familiares.

Portanto, diante de tal caso, não vejo como reformar a r. sentença recorrida
que julgou improcedentes os pedidos formulados, o primeiro, quanto à responsabilização dos contratados e que reflete nos demais, referentes
à inversão do ônus da prova, declaração de nulidade do contrato e indenização por danos morais.

E
m outras palavras, não tendo a
demandante
demonstrado que
a contratação é nula por vício de consentimento e, de outra vista, cumprido o ônus da prova, pelos demandados, quanto à existência e validade da contratação, não se verifica fundamento para que seja modificada a sentença proferida.

Destaco:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BANCÁRIO.
AUTOR RELATA QUE NÃO TINHA A INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO PESSOAL. INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO. PARTE RÉ QUE SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 373, II, DO CPC). AUSÊNCIA DE PROVAS DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS QUE INCUMBIA AO AUTOR, POR FORÇA DO ART. 373, I, DO CPC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO ISENTA O CONSUMIDOR DE APRESENTAR PROVAS MÍNIMAS DE SEU DIREITO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-PR 00315324520228160019 Ponta Grossa, Relator: Nestario da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 29/07/2023, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 31/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO QUE EVIDENCIA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO CONTRATADO. VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE CONTRATAR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
Apesar do alegado desconhecimento da contratação, os autos estão instruídos dos contratos assinados pelo aposentado, acompanhados de documentos, que não deixam dúvidas de que a modalidade de empréstimo contratada envolveu o crédito em conta
, cujo pagamento do débito decorreria da quitação do valor mínimo indicado na fatura do cartão de crédito. 2. O consumidor recebeu os valores contratados, e, com exceção de apenas um mês em todo o período, adimpliu apenas o valor mínimo, conforme margem consignada, não havendo que se falar em não contratação ou mesmo falta de informação. 3.
Não há o mínimo indicativo no caderno processual de vício de consentimento quando da adesão aos mencionados contratos, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado
. 4. N
ão há que se falar em nulidade da contratação, repetição de indébito, e muito menos em dano moral
.
5. Recurso conhecido e provido. (
Data: 15/Feb/2024 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 5011312-27.2022.8.08.0030 - Magistrado: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Indenização por Dano Material
).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
interposto
.

Honorários advocatícios majorados em 2% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade por ser a apelante beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria. Este é o voto.